Tribunal: TJMT
Processo: 1008986-45.2020.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2020-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008986-45.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Prisão em flagrante, Habeas Corpus - Cabimento, COVID-19]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), JUIZO 4ª VARA CRIMINAL DE SINOP (IMPETRADO), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 033.969.921-30 (PACIENTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (IMPETRANTE), SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS - CPF: 019.947.911-95 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (IMPETRANTE), DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO - CPF: 029.232.191-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ANA KELLY MARTINS AGUIAR - CPF: 071.574.211-60 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL JOSE DA SILVA - CPF: 059.332.741-19 (TERCEIRO INTERESSADO), TIAGO AUGUSTO RANGEL - CPF: 052.798.091-95 (TERCEIRO INTERESSADO), RAIZA MARJANE SARATE SANTANA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008986-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – PRISÃO PREVENTIVA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA NÃO PASSÍVEL DE ANÁLISE EM HC – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – INOCORRÊNCIA – DECISÃO JUSTIFICADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – APREENSÃO DE QUASE 2 KG DE MACONHA – REITERAÇÃO DELITIVA – PACIENTE QUE REGISTRA UMA RECENTE CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (INTEGRAR O COMANDO VERMELHO), TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO, PORTE E POSSE DE ARMAS/MUNIÇÕES, À PENA DE 21 (VINTE E UM) ANOS DE RECLUSÃO, EM REGIME FECHADO (SEM DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE), SENDO EXPEDIDO O MANDADO DE PRISÃO – PACIENTE QUE JÁ FOI AGRACIADO COM MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS EM OUTRO PROCESSO, PORÉM, VOLTOU A DELINQUIR – EXISTÊNCIA DE UM EXECUTIVO DE PENA POR CONDENAÇÃO DEFINITIVA PELO DELITO DE LESÃO CORPORAL – PERICULOSIDADE E RISCO DE REITERAÇÃO EVIDENCIADOS – INAPLICABILIDADE DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR – PACIENTE SUPOSTAMENTE INSERIDO NO GRUPO DE RISCO DO COVID-19 – SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS) – ATESTADO MÉDICO (UNILATERAL) CONFECCIONADO APÓS A PRISÃO EM FLAGRANTE DO PACIENTE E APRESENTADO SOMENTE EM SEGUNDA INSTÂNCIA – DOCUMENTO NÃO SUBMETIDO AO JUIZ DA CAUSA – IMPRESCINDIBILIDADE DE ELABORAÇÃO DE LAUDO POR EQUIPE MÉDICA DO SISTEMA PRISIONAL – UNIDADE PRISIONAL SEM REGISTRO DE COVID-19 – INAPLICABILIDADE DA RECOMENDAÇÃO 62 DO CNJ –
ORDEM DENEGADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
.

Inexiste constrangimento ilegal na decretação da custódia preventiva, fundada na garantia da ordem pública, quando o magistrado singular a justifica na significativa quantidade de droga e na reiteração delitiva do agente.

Demonstrada a pertinência da custódia preventiva, em especial para a garantia da ordem pública, apresentam-se inaplicáveis as medidas cautelares alternativas.

Se o atestado médico apresentado pelos impetrantes, em segundo grau, não foi submetido ao juiz da causa, apresenta-se injustificável a análise do pedido de prisão domiciliar com base na Recomendação 62 do CNJ. Ademais, para a comprovação da existência de doença que insere o preso no grupo de risco do COVID-19, mostra-se imprescindível laudo confeccionado por equipe médica vinculada à unidade prisional.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008986-45.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: SAMUEL FERREIRA VASCONCELOS, DIONAS BRASIL DO NASCIMENTO

IMPETRADO: JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, contra ato comissivo do Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Sinop (Código 377586), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts 33 e 35 da Lei nº 11.343/2006.

O impetrante sustenta que: 1)
“o paciente não possui envolvimento com as práticas delituosas, notadamente porque o entorpecente localizado no imóvel pertencia a Daniel que teria guardando para Tiago”
; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4)
“o paciente responde em liberdade o processo Cód. 351024, o qual cumpria medidas cautelares”
, sendo, portanto, desproporcional a decretação da custódia preventiva relativa a este fato; 5) além da superlotação carcerária e da falta de equipe médica,
“o paciente é portador Síndrome da Imunodeficiência Adquirida, também chamada de AIDS ou SIDA, é o último estágio da infecção pelo HIV, quando não tratada”
, sendo totalmente vulnerável ao contágio do COVID-19, a autorizar a substituição da custódia por prisão domiciliar.

Ao final, requer a concessão da ordem para revogar a prisão preventiva do paciente ou, subsidiariamente, substituí-la por medidas cautelares alternativas ou por domiciliar.

O pedido liminar foi indeferido.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1008986-45.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia
9.4.2020
, o paciente e mais quatro indivíduos foram presos em flagrante por terem em depósito quase 2 kg (dois quilos) de substância análoga à maconha.

Na delegacia, o policial militar responsável pela diligência – Filipe André Lessa Pires – noticiou que:

“(...) após a notícia do homicídio do sr. Hener Lucas Pinheiro Marques dos Santos no Bairro Vila América na data de 8.4.2020; recebeu a informação que a motivação para esse crime foi devida a vítima estar comercializando entorpecente em desacordo com a organização criminosa denominada “Comando Vermelho”; que então recebemos a informação que a vítima Henefer havia adquirido entorpecente na data do fato em uma residência localizada na rua projetada R no Bairro JD Califórnia; diante da informação (...), após constatar que o endereço repassado se tratava de um ponto de
comercialização de droga, sendo que em frente à residência encontrava-se o sr. Weslen de Sá Caldeira de Oliveira que, ao avistar a viatura, tentou evadir para dentro da casa, dispensando uma porção de substância análoga à maconha, diante da situação flagrancial, amparada pelas fundadas razões, fora realizada busca domiciliar, onde fora encontrado 1 (um) tablete e 2 (dois) duas porções médias de substância análoga maconha e 1 (uma) balança de precisão
, configurando que ali traficavam entorpecente; na residência também encontrava-se também a sra Ana Kelly, esposa do sr. Tiago, quem acompanhou toda a busca, sendo que o suspeito Tiago disse ser o proprietário de todo o entorpecente e que juntamente com sua esposa iriam comercializá-lo, e em entrevista com os policiais confirmou que momentos antes havia vendido uma quantia de entorpecente ao Henefer, vítima do homicídio,
o suspeito ainda informou que havia adquirido o entorpecente com o sr. Weslen, vulgo Farma, no Bairro JD Imperial, rua dos Eucaliptos; em posse das informações, a agência local de inteligência deslocou ao local informado pelo sr. Tiago
com a finalidade de produzir conhecimento,
e constatou se tratar de um lugar conhecido pela comercialização de droga e que ali residia o sr. Wellen de Sá Caldeira de Oliveira, vulgo Farma, o qual já possuía passagens criminais por posse/porte de arma de fogo e tráfico de entorpecente anteriormente
; a guarnição oficial de dia se fez presente ao local e se deparou com o sr. Weleln, que autorizou a entrada da guarnição à sua residência, onde encontravam-se também o sr. Daniel e a sra Raíza, e
durante a busca domiciliar foram localizados vários invólucros de substância análoga à maconha e 1 balança de precisão no quarto do sr. Weslen
e no quarto do sr. Daniel e Raíza
foram localizados mais outros invólucros de substância análoga à maconha, contabilizando 84 no toal, pelos quais o sr Weslen se declarou proprietário, e relatou que iriam comercializa-los
(...).”

A tese de negativa de autoria envolve matéria fático-probatória, inerente à instrução criminal, não passível de aferição em sede de
Habeas Corpus
, consoante aresto do STJ,
in verbis
:

“A análise da tese relativa à negativa de autoria e à ausência de prova de materialidade demanda o exame aprofundado de todo conjunto probatório como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória.”
(RHC 98.069/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 26/11/2019)

Nesse sentido, aliás, é o teor do Enunciado Criminal nº 42 deste Tribunal:
“Não se revela cabível na via estreita do
habeas corpus
discussão acerca da autoria do delito”.

Como é cediço, para decretação da prisão preventiva, mostra-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312].

Na hipótese, os elementos constantes do auto de prisão em flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitiva que dão suporte ao decreto prisional.

Noutro giro, a decisão impugnada está fundamentada na garantia da ordem pública,
consubstanciada na reiteração delitiva do paciente e na quantidade de droga apreendida
, como destaca este trecho transcrito:

“Trata-se de comunicação de prisão em flagrante de RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, ANA KELLY MARTINS AGUIAR, WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, TIAGO AUGUSTO RANGEL e DANIEL JOSE DA SILVA, realizada pela Polícia Militar no dia 09 de abril de 2020, ocorrida na residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia, Sinop/MT, sob a acusação da prática, em tese, dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35 da Lei n. 11.343/06.

Conforme o narrado, após notícia do homicídio de Henefer Lucas Pinheiro Marques dos Santos, ocorrido no dia 08.04.2020 por volta das 21h no Bairro Vila América, a Polícia Militar recebeu
informação de que o crime teria sido motivado pelo tráfico de drogas realizado pela vítima em desacordo com determinações da organização criminosa “Comando Vermelho”. Os policiais foram informados, ainda, que a vítima teria adquirido os entorpecentes em uma residência localizada na Rua Projetada “R”, Jardim Califórnia. Em diligências no local indicado, os policiais avistaram o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA dispensando uma porção de entorpecente e evadindo-se para o interior da residência. Diante disso, em busca domiciliar, os policiais localizaram um tablete e duas porções de substâncias entorpecentes análogas à “maconha” e uma balança de precisão
.

Na residência encontravam-se ainda, os conduzidos ANA KELLY MARTINS AGUIAR e TIAGO AUGUSTO RANGEL, o qual informou ser proprietário de todo entorpecente e que iria comercializa-los juntamente com sua esposa Ana Kelly. Relatou ainda, que momentos antes havia vendido entorpecentes à vítima de homicídio Henefer.
Relatou por fim, ter adquirido os entorpecentes com WESLEN, vulgo “Farma”, na Rua dos Eucaliptos, Bairro Jardim Imperial
.

Nesse segundo local, os policiais constataram residir o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA. Em buscas na residência, os policiais localizaram os conduzidos DANIEL JOSE DA SILVA e RAIZA MARJANE SARATE SANTANA,
além de vários invólucros de substância análoga à “maconha” e uma balança de precisão no quarto de WESLEN
. Na sequência, encontraram no quarto de DANIEL e RAIZA outros invólucros da mesma substância entorpecente, totalizando 84, havendo WESLEN aduzido lhe pertencerem, e que pretendia juntamente com DANIEL e RAIZA comercializa-los nesta urbe.

(...)

O auto contém razoável demonstração da existência do fato e indícios de autoria em relação aos conduzidos, pois o laudo preliminar de constatação indica que as substâncias encontradas contêm cannabis sativa L., popularmente conhecida por “maconha”, a qual se caracteriza como droga, nos termos do art. 66 da Lei n. 11.343/06 e da Portaria SVS/MS n. 344/98.

(...)

Insta consignar a considerável quantidade de droga apreendida – 1.832,5g – que possui alta potencialidade lesiva à saúde pública, bem como à incolumidade pública, se considerado o conjunto de crimes decorrentes do tráfico de drogas, como acima exposto
.

(...)
a prática criminosa não se restringe ao preparo da droga para venda, havendo possibilidade de existência de fornecedores e/ou intermediários, possivelmente atuando em forma de organização criminosa, da qual integrantes os conduzidos.

Verifica-se, ainda, em consulta ao sítio eletrônico do e. Tribunal de Justiça, que o conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA responde ação penal na Quarta Vara Criminal desta Comarca (Processo n. 4405-90.2019.8.11.0015), pela suposta prática dos delitos previstos no artigo 2º, § 2º, da Lei nº 12.850/2013, artigo 33, caput, por duas vezes, artigo 35, caput, ambos da Lei nº 11.343/2006, artigo 14 da Lei nº 10.826/2003 e no artigo 16, caput, por duas vezes, da Lei nº 10.826/2003, na qual fora concedida liberdade provisória com aplicação de medidas cautelares
.

Nesse contexto,
em razão das concretas evidências do reiterado envolvimento do conduzido WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA com a mercancia ilícita de drogas, bem como da associação dos demais conduzidos para a mesma finalidade, devem ser afastados de pronto do convívio social, em nome da garantia da ordem pública, pois, ao se dedicarem ao tráfico de drogas, estão a impulsionar, como se sabe, a prática de uma infinidade de outros delitos
.

(...)

As medidas cautelares diversas da prisão, ressalto, não se apresentam suficientes para fazer cessar as supostas práticas delitivas, na medida em que a traficância estaria sendo praticada no local de moradia dos conduzidos.
Evidência concreta disso é que o conduzido WESLEN foi recentemente beneficiado com medidas dessa natureza, as quais, ao que indicam as evidências colhidas nesta oportunidade, não foram suficientes para impedir a reiteração delitiva
.

(...)

Ante o exposto, com fundamento no art. 310, II, do CPP, converto as prisões em flagrante de ANA KELLY MARTINS AGUIAR, TIAGO AUGUSTO RANGEL, RAIZA MARJANE SARATE SANTANA, DANIEL JOSE DA SILVA e WESLEN DE SA CALDEIRA DE OLIVEIRA, em prisões preventivas.”

Além da significativa quantidade de droga apreendida [quase 2 kg de maconha], o paciente registra uma ação penal em andamento, na qual foi condenado recentemente (em
4.5.2020
) pelos
crimes de organização criminosa, tráfico de drogas, associação para o tráfico, porte e posse de armas/munições
(
paciente que guardava drogas e armamentos a mando do “Comando Vermelho” – Código 351024
), à pena
de 21 (vinte e um) anos de reclusão, em regime fechado (sem direito de recorrer em liberdade), sendo expedido o mandado de prisão
.

Cabe anotar que, na supracitada ação penal, o paciente havia sido posto em liberdade em
2.9.2019
, com imposição de medidas cautelares alternativas (por excesso de prazo), entretanto, voltou a delinquir, quando foi preso em flagrante, no dia
9.4.2020
, pelos crimes destes autos.

Além disso, em consulta ao sistema deste Tribunal, verifica-se que o paciente possui o Executivo de Pena nº 0000602-36.2018.8.11.0015 (SEEU) por condenação definitiva pelo delito de lesão corporal.

A reiteração delitiva, somada à quantidade de entorpecente, revela a periculosidade do agente e justifica a manutenção da custódia provisória.

Assim sendo, não se identifica a alegada ausência de fundamentação, tampouco a inexistência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Destaco, ainda, os Enunciados Criminais nº 6 e 25 deste Tribunal,
in

verbis
:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”

“A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva.”

Noutra quadra, não se reconhece a possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares, diante da contumácia delitiva e do fato de o paciente já ter sido agraciado com tais medidas em outra ação penal, a evidenciar que os benefícios legais não foram suficientes para evitar a reiteração delitiva.

Colaciona-se aresto do STJ:

“(...) ao fato de o réu responder a outro processo criminal (...) certifica a necessidade da custódia cautelar para garantia da ordem pública. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública.”
(STJ, RHC 98.307/PB, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)

Em relação à prisão domiciliar, fundada no alegado estado de saúde do paciente, constata-se que o magistrado singular indeferiu o pedido nos seguintes termos:

“(...) em 21.4.2020,
os advogados Dionas Brasil do Nascimento (OAB/MT 25.273) e Samuel Ferreira Vasconcelos (OAB/MT 24.920) impetraram Habeas Corpus em favor de Weslen de Sá Caldeira de Oliviera, requerendo, em síntese, a revogação da prisão preventiva, fixação de medidas cautelares diversas da prisão ou substituição por prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, II, do CPP, por ser portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, por conseguinte, estar inserido no grupo de risco conforme Recomendação n° 62 do CNJ
.

Pois bem. A alegação de ausência de análise do pedido de substituição da prisão preventiva por “prisão domiciliar”
lançada em favor de Weslen de Sá Caldeira de Oliveira em sede de habeas corpus, padece de veracidade e lealdade
.

Conquanto o indiciado Weslen de Sá declare ser portador da Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) e, por corolário, pertencente ao grupo de risco do contágio da COVID-19
, o CNJ recomenda a concessão de “prisão domiciliar”,
o paciente não comprovou a doença, nem tampouco estar extremamente debilitado
, ensejando ou justificando a substituição do cárcere por prisão em casa.

Outrossim,
não há casos confirmados ou suspeitos do “COVID-19” na penitenciária de Sinop que possui estrutura de pessoal qualificado para ministrar os medicamentos necessários ao tratamento do paciente, havendo, ainda, se necessário, a possibilidade de “permissão de saída” para tratamento médico
, nos termos do art. 120, II, da LEP.

Com efeito, o indiciado Weslen de Sá não apresentou qualquer alteração fático-jurídica relevante capaz de ensejar a revogação da prisão preventiva ou justificar a substituição por “prisão domiciliar”.

Diante do exposto, indefiro o pedido de prisão domiciliar formulado por Weslen de Sá Caldeira de Oliveira, mantendo, portanto, a segregação cautelar na penitenciária local.”

Nas informações prestadas, o magistrado singular reiterou que:

“Com
relação à alegação de que o paciente Weslen de Sá Caldeira de Oliveira seria positivo portador de SIDA, não comprovou estar contaminado pela doença, tampouco “estar extremamente debilitado” pela grave doença
, restando, por ora, insubsistente a pretensão de substituição da prisão preventiva por domiciliar
.”

Os impetrantes juntaram neste
Habeas Corpus
um atestado médico, datado de
15.4.2020
(
ou seja, foi elaborado após a prisão em flagrante
), no qual consta que o paciente
“encontra-se em tratamento por SIDA (Síndrome de Imunodeficiência Adquirida), c
om bom controle clínico (...), em uso correto de medicação”
.

Todavia, conforme se verifica das informações prestadas, tal documento não foi submetido e apreciado pelo juiz da causa,
sendo apresentado somente em segunda instância
.

Ademais, para a comprovação da existência de doenças dos presos, mostra-se imprescindível
laudo médico confeccionado pela equipe médica da unidade prisional
.

Outrossim, a Recomendação 62/2020 do CNJ não implica em garantia imediata e obrigatória aos indivíduos que se encaixam no grupo risco. Ao contrário, compete ao juiz analisar cada caso concreto, principalmente a periculosidade social do agente (
o que está evidenciada no caso concreto
).

De mais a mais, o magistrado singular pontuou que não há qualquer caso suspeito/confirmado na unidade prisional de Sinop/MT, a qual, inclusive,
“possui estrutura de pessoal qualificado para ministrar os medicamentos necessários ao tratamento do paciente”
.

Diante desse contexto, afigura-se impertinente a concessão de prisão domiciliar em favor do paciente com base na Recomendação 62 do CNJ,
sobretudo porque evidenciados a sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva
.

Com essas considerações, conheço da impetração, mas
DENEGO
a ordem, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2020